Tribunal: TJPA
Processo: 0800203-06.2021.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800203-06.2021.8.14.0008

APELANTE: GABRIEL HENRIQUE LIMA RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE NULIDADE DE BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR AFASTADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA USO PRÓPRIO. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 3.100 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em razão da apreensão de expressiva quantidade de maconha e cocaína, fracionadas e embaladas, além de apetrechos para a traficância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questões suscitadas: (i) necessidade de observância do princípio da non reformatio in pejus; (ii) nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita; (iii) nulidade da busca domiciliar por falta de consentimento válido; (iv) possibilidade de absolvição por insuficiência de provas; (v) desclassificação para posse de drogas para uso pessoal; (vi) reforma da dosimetria com redução da pena e alteração do regime inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Acolhimento da preliminar de observância da non reformatio in pejus, sem efeitos concretos no julgamento.

4. Busca pessoal e domiciliar realizadas diante de fundadas razões e em contexto de flagrante delito, em conformidade com o art. 244 do CPP e jurisprudência do STF (Tema 280) e STJ.

5. Provas consistentes da materialidade e autoria, com apreensão de drogas em quantidade e acondicionamento indicativos de tráfico, corroboradas por laudo toxicológico e depoimentos de policiais.

6. Inviável a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, pois o conjunto probatório afasta a hipótese de uso próprio.

7. Dosimetria observou critérios dos arts. 59 do CP e 42 da Lei de Drogas, considerando a natureza e quantidade da droga para fixação da pena-base acima do mínimo legal. Regime inicial e substituição da pena mantidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. É válida a busca pessoal e domiciliar realizada diante de fundadas razões, mesmo sem mandado judicial, quando configurada situação de flagrante delito. 2. A apreensão de expressiva quantidade de drogas, fracionadas e embaladas, acompanhada de apetrechos para comercialização, afasta a hipótese de uso próprio. 3. A quantidade e a natureza das drogas são elementos idôneos para fixar a pena-base acima do mínimo legal em crimes de tráfico.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 244; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 33, caput e § 4º, e 42; CP, art. 59.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do presente recurso e negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 04 à 11 de setembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 04 de setembro de 2025.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por GABRIEL HENRIQUE LIMA RODRIGUES, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/Pa, que o condenou a pena 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, com o pagamento de 3.100 (três mil e cem) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelos crimes dos art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Narra a exordial acusatória, que no dia 23 de janeiro de 2021 por volta da 11 h 40 min, uma guarnição composta pelos policiais militares SUB/TEN John e SGT Viegas, encontravam-se realizando rondas rotineiras nas localidades do bairro Beira Rio, nesta cidade, ocasião em que se depararam com um indivíduo, posteriormente identificado como GABRIEL HENRIQUE LIMA RODRIGUES, que ao avistar a viatura da polícia militar tentou empreender fuga, logo levantando a suspeita dos agentes de segurança. No momento da abordagem do suspeito, foi encontrado certa quantia de entorpecentes e 01 (um) rádio de comunicação HP BAQGENG, que no momento da apreensão foi possível identificar uma voz feminina advinda do rádio encontrado sob posse do acusado, motivo pelo qual os policiais militares decidiram diligenciar até a residência de GABRIEL. Ao chegarem no endereço indicado pela vizinhança como sendo o local em que o denunciado residia, os agentes de segurança foram atendidos por CLEIDIANE CORREA BARBOSA, que permitiu a entrada dos PM’s no local. Desse modo, já no interior do imóvel, foi realizada a revista domiciliar, momento em que foram encontrados: 89 (oitenta e nove) ‘invólucros’ de substância entorpecente ilícita vulgarmente conhecida como “OXI” (totalizando 20,2 g); e 05 (cinco) unidades pequenas de CANNABIS SATIVA L., substância entorpecente ilícita vulgarmente conhecida como “maconha”, dentro de uma mochila. Ainda em diligência, foi possível identificar: 06 (seis) ‘tabletes’ de CANNABIS SATIVA L., substância entorpecente ilícita vulgarmente conhecida como “maconha”, divididos em 02 (dois) tabletes grande (totalizando 821,5 g) e 04 (quatro) tabletes médios (totalizando 330,6 g), em seguida, sendo encontrados, 01 (um) pacote pequeno do mesmo ilícito (totalizando 22,6 g); a importância de R$ 90,00 (noventa reais) em espécie; 01 (uma) balança de precisão; sacos plásticos transparentes para embalagem dos entorpecentes; e 01 (um) aparelho celular da marca SAMSUNG.

Em razões recursais (ID 26271778), a defesa pugna, preliminarmente, pela:

- necessidade de observância do Princípio da non reformatio in pejus;

- nulidade da busca pessoal, alegando ausência de fundada suspeita e de mandado judicial;

- nulidade da busca domiciliar, aduzindo não ficou comprovado o consentimento do morador.

No mérito, requer a:

- absolvição por fragilidade das provas, reconhecimento de presunção de inocência e aplicação do Princípio do in dubio pro reo;

Subsidiariamente, almeja a desclassificação do art. 33 para o art. 28, da Lei nº 11.343/2006.

E, caso não seja o entendimento, suplica pela reforma da dosimetria da pena com aplicação da pena-base para o mínimo legal, modificação do regime inicial de cumprimento de pena e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou suspensão do cumprimento da pena.

Em contrarrazões (ID 26271786), o digno representante ministerial, requer que seja conhecido e julgado improcedente, para que a sentença de piso se mantenha incólume.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, pronuncia-se pelo conhecimento e desprovimento da presente Apelação, interposta em prol de Gabriel Henrique Lima Rodrigues.

É o relatório.

Revisão cumprida, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Preliminares.

1.1. Aplicação do Princípio da non reformatio in pejus.

A peça recursal inicia como se fosse prática comum este Egrégio Tribunal de Justiça proceder ao vício da reformatio in pejus, já que o defensor indica artigos do CPP para dizer o óbvio, buscando apenas e tão somente alertar este Colegiado para que não cometa tamanha ilegalidade.

Pois bem.

É de todo desnecessária tal afirmação, já que os atos processuais não podem ser feitos diante de um juízo de premonição do defensor ou do advogado, havendo verdadeiro juízo de antecipação de que esta Turma poderia incorrer em vício processual tão grave!

Assim, seria de bom alvitre que o defensor, em seu recurso, se ativesse ao ponto discordante do decisum e não fazer exercício de futurologia, dando a entender que este Tribunal pode, por equívoco, incorrer em ato processual que prejudique o acusado, qual seja, a reformatio in pejus, seja direta ou indireta.

Ademais, apesar de entender desnecessário o argumento defensivo, de qualquer maneira esta Relatora procura sempre desempenhar suas funções diante do estabelecido pela legislação vigente, sem causar prejuízo ao réu.

Dessa maneira, acolho a preliminar suscitada.

1.2. Nulidade da busca pessoal.

A defesa pugna, pela nulidade da busca pessoal por ausência de fundadas suspeitas e de mandado judicial.

Não se vislumbra, entretanto, no ato questionado, qualquer mácula ou vício que possa ensejar censura ou irregularidade causadora da ilicitude ou da nulidade pretendida.

O ordenamento jurídico prevê a possibilidade de busca pessoal independentemente de mandado quando houver fundada suspeita de que o indivíduo esteja na posse de objetos ilícitos ou constitutivos de corpo de delito. No presente caso, há elementos concretos que justificam a legalidade da abordagem e afastam qualquer vício procedimental.

Consoante prova angariada, os policiais militares estavam de serviço, realizando rondas rotineiras, momento em que se depararam com o apelante nas localidades o bairro Beira Rio, tendo o réu empreendido fuga, o que levantou suspeitas dos agentes de segurança pública. Assim, feita a abordagem, encontrou-se com ele certa quantia de entorpecentes e 01 (um) rádio de comunicação HP BAQGENG. Na hora da apreensão, ouviram voz de mulher saindo do radio transmissor e decidiram diligenciar até a residência do réu, que foi apontada por moradores locais. Ao chegar na residência, foram atendidos por Cleidiane, que franqueou a entrada dos policiais. Realizaram a revista e encontraram: 89 (oitenta e nove) ‘invólucros’ de substância entorpecente ilícita vulgarmente conhecida como “OXI” (totalizando 20,2 g); e 05 (cinco) unidades pequenas de CANNABIS SATIVA L., substância entorpecente ilícita vulgarmente conhecida como “maconha”, dentro de uma mochila; bem como 06 (seis) ‘tabletes’ de CANNABIS SATIVA L., substância entorpecente ilícita vulgarmente conhecida como “maconha”, divididos em 02 (dois) tabletes grande (totalizando 821,5 g) e 04 (quatro) tabletes médios (totalizando 330,6 g). Em seguida, sendo encontrados, 01 (um) pacote pequeno do mesmo ilícito (totalizando 22,6 g); a importância de R$-90,00 (noventa reais) em espécie; 01 (uma) balança de precisão; sacos plásticos transparentes para embalagem dos entorpecentes; e 01 (um) aparelho celular da marca SAMSUNG.

A versão defensiva, portanto, de ilicitude de prova, revela-se em todo descabida.

Acerca da busca pessoal, dispõe o artigo 244, do Código de Processo Penal:

“Artigo 244 - A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.” (Grifei)

A fundada suspeita é um requisito fundamental para tornar legal a busca pessoal, desta feita, apesar de ser um termo vago e subjetivo, a atitude do suspeito pode ser das mais variadas formas, sendo preciso levar em consideração o comportamento do indivíduo para se chegar à descoberta de um delito cometido por ele.

A busca pessoal, portanto, não se mostrou abusiva ou ilegal, pois não se pautou em elementos subjetivos, mas em dados concretos indicativos da necessidade da revista pessoal, diante de indicativos de comercialização de drogas no local, e especialmente pelo fato de a moradora Cleidiane ter franqueado a entrada dos PMs no local.

No édito condenatório, a tese foi rechaçada pelo Juízo. Colaciono depoimento das testemunhas policiais militares:

“(...) afasto a alegação de nulidade suscita pela defesa dos réus, no sentido de que os policiais invadiram o domicílio de forma ilegal, pois sem autorização e sem que houvesse fundada suspeita. Nesse particular, é preciso destacar que apesar da casa ser inviolável, há exceções constitucionais, em caso de flagrante delito e em caso de ordem fundamentada de autoridade judicial. No presente caso, os policiais entraram na residência em situação de flagrante, portanto, dentro das hipóteses (exceções) constitucionalmente possíveis. Para além disso, havia fundadas suspeitas, na medida que chegaram até o endereço, após a prisão do réu, que de posse de uma rádio de comunicação, foi possível perceber que uma mulher se comunicava com ele, tendo os policiais empreendido diligências junto à vizinhança, que os fizeram localizar a residência. Por último, a despeito dos fundamentos acima (flagrante de crime e fundada suspeita que justificavam a entrada na residência), a própria alegação de que não houve consentimento para entrada na residência, carência de provas, sendo ônus da defesa sua comprovação. (...)”

Nesses termos, não há como reconhecer a suscitada nulidade pela falta de justa causa na abordagem policial, haja vista não haver quaisquer irregularidades que maculem as provas obtidas ao longo da instrução processual.

Inocorreu, no presente caso, qualquer ilegalidade na apreensão da droga, inexistindo assim prova obtida por meio ilícito, de vez que há elementos seguros a legitimar a ação policial, avaliados pela discricionariedade de seus agentes na identificação de situações suspeitas relativas à indícios da prática de crime.

Nesta senda de raciocínio, inclusive, é a recente decisão da Suprema Corte de Justiça:

“Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que não conheceu dos Embargos de Divergência opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 7. A fuga para o interior do imóvel ao perceber a aproximação dos policiais militares, que realizavam patrulhamento de rotina na região, evidencia a existência de fundadas razões para a busca domiciliar, que resultou na apreensão de “1362 (mil, trezentos e sessenta e duas) pedras de substância análoga ao crack, pesando 478g (quatrocentos e setenta e oito gramas), 450 (quatrocentos e cinquenta) gramas de substância análoga à maconha e 1212 (mil duzentos e doze) pinos de substância popularmente conhecida como cocaína, pesando aproximadamente 788g (setecentos e oitenta e oito gramas), gramas)”, conforme descrito na denúncia. 8. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo Regimental provido para julgar PROCEDENTES os Embargos de Divergência. ________ Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009. (STF - RE 1492256 AgR-EDv-AgR - Órgão julgador: Tribunal Pleno - Relator(a): Min. EDSON FACHIN - Redator(a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES - Julgamento: 17/02/2025 - Publicação: 06/03/2025).” (grifei)

E, ainda:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PROVA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS RAZÕES EVIDENCIADAS. RÉU EM ATITUDE SUSPEITA, EM VEÍCULO COM A DESCRIÇÃO EXATA FORNECIDA EM DENÚNCIAS PRÉVIAS. ABORDAGEM QUE RESULTOU NA APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS.

1. A despeito de nos crimes permanentes o estado de flagrância se protrair no tempo, tal circunstância não é suficiente, por si só, para justificar busca veicular desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos e seguros de que, naquele momento, dentro do veículo, encontra-se uma situação de flagrância.

2. Consoante entendimento desta Corte Superior, "[a]s circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente" (HC n. 598.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 15/3/2021).

3. De fato, tendo os agentes policiais visualizado o paciente, em atitude suspeita, porquanto estaria entrando e saindo de um estacionamento em um veículo com a descrição exata fornecida em denúncias prévias, tem-se por justificada a abordagem, que resultou na apreensão de expressiva quantidade droga, não se constatando, de fato, a apontada ilicitude, uma vez que a revista foi motivada por critérios objetivos, nos termos do art. 240, § 2º, do CPP.

4. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.084.755/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 24/5/2024.)”

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. SUPOSTA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O habeas corpus não se presta à apreciação de alegações que buscam a absolvição ou desclassificação de crime, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes.

2. As instâncias ordinárias ofertaram fundamentos concretos para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, notadamente as circunstâncias do caso, a localização das drogas, a forma de acondicionamento e os apetrechos para fracionamento, razão pela qual inviável a absolvição pretendida.

3. No que se refere à busca pessoal, não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal, para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, como no caso, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da medida, o que não se verificou no caso.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 882.712/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.)”

Portanto, rejeito a preliminar arguida.

1.3. Nulidade da invasão domiciliar.

A defesa pugna pela nulidade das provas em virtude da ausência de consentimento do morador para que os agentes ingressassem em seu domicílio.

Não vislumbro, entretanto, no ato questionado, qualquer mácula ou vício que possa ensejar censura ou irregularidade causadora da ilicitude ou da nulidade pretendida.

Como cediço, nos termos da garantia disposta no art. 5º, inciso XI, da CRFB/88, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Não obstante, a garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente. De tal maneira, quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

No tocante aos limites penais da citada garantia individual, o Supremo Tribunal Federal (STF), em regime de repercussão geral, pacificou o seguinte entendimento: "(...) a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificada 'a posteriori', que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e da nulidade dos atos praticados (...)" (STF. Plenário. RE 603616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado 05/11/2015 - tema 280, Info 806).

No caso, consoante extrai-se dos autos, a ação policial decorreu ronda rotineira, momento em que o apelante foi visto pela guarnição e, tentou empreender fuga, sendo abordado pelos agentes. Após revista pessoal, foram encontradas substâncias entorpecentes e rádio transmissor, onde ouviu-se a voz de uma mulher. Assim, a população informou onde se localizava a residência do réu e, lá chegando, tiveram a entrada franqueada pela sra. Cleidiane.

A que se pode notar, no caso, os agentes públicos, realizaram a diligência na casa do apelante em razão da sua tentativa de fuga ao visualizar a ronda ostensiva feita pelos agentes de segurança.

De tal modo, a existência de circunstância fática indicativa da traficância autoriza a incursão policial e consequente mitigação do direito fundamental da inviolabilidade de domicílio.

É esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “Não há contrariedade aos Temas n. 280/STF e n. 1.163/STJ, pois as circunstâncias do caso concreto demonstram que o ingresso domiciliar foi precedido de fundada razão, não se tratando de entrada baseada exclusivamente em denúncia anônima.” (AgRg no HC n. 946.723/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 11/6/2025.)

Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

2. Mérito.

2.1. Da almejada absolvição.

A defesa pugna pela absolvição do apelante com fundamento na fragilidade das provas, reconhecimento de presunção de inocência e aplicação do Princípio do in dubio pro reo.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente, já que as provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor da recorrente.

Quanto à materialidade do delito de tráfico, há Boletim de Ocorrência com fotos do local (ID 26271502 – Págs. 04/55), Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 26271503 – Págs. 32/33) constando: “Tipo: MACONHA/HAXIXE, Unidade Medida: Pacote, Quantidade: 6. Complemento: 06 SEIS TABLETES DE ENTORPECENTES APARENTANDO SER MACONHA, SENDO 02 DOIS TABLETES GRANDES TOTALIZANDO O PESO DE 821.5G E 04 QUATRO TABLETES MEDIOS TOTALIZANDO O PESO DE 330 6G 01 UM PACOTE PEQUENO DE ENTORPECENTE APARENTADO SER MACONHA PESANDO 22 6G Tipo: OXI, Unidade Medida: Unidade, Quantidade: 89, Complemento: 89 OITENTA E NOV INVÓLUCRO DE SUBSTANCIA QUE APARENTA SER OXI 20 2G Tipo: MACONHA/HAXIXE, Unidade Medida: Unidade, Quantidade: 5. Complemento: 05 CINCO UNIDADES DE SUBSTANCIA QUE APARENTA SER MACONHA Tipo: MACONHA/HAXIXE, Unidade Medida: Pacote, Quantidade: 1. Complemento: 01UM PACOTE PEQUENO DE ENTORPECENTE APARENTADO SER MACONHA PESANDO 22 6G Categoria: VALOR EM ESPÉCIE, Tipo: REAL (BRL), Unidade Medida: Unidade, Quantidade: 90.00. Complemento: 90 NOVENTA REAIS EM ESPECIE Categoria: OUTROS, Tipo: OUTROS, Unidade Medida: Unidade, Quantidade: 1. Complemento: RÁDIO DE COMUNICAÇÃO HP BAOFENG Marca: SAMSUNG, Operadora: VIVO, Número: 000000000000000000, Complemento: CELULAR DE MARCA SAMSUNG”, o Laudo Provisório Toxicológico de Constatação (ID 26271504 – Pág. 44) e o Laudo nº: 2021.01.001901-QUI - Perícia de Análise de Droga De Abuso – Definitivo (ID 26271755 – Págs. 393/394), atestando: “(...) 2 - DO MATERIAL: Tratam-se dos seguintes materiais: 2.1- 06 (seis) tabletes de erva seca prensada, acondicionados em saco plástico incolor, apresentando peso bruto de 1.040g (hum mil e quarenta gramas); 2.2- 05 (cinco) porções pequenas de erva seca prensada, acondicionadas em plásticos incolor (filme pvc), apresentando peso bruto de 5,2g (cinco gramas e dois decigramas); 2.3- 01 (uma) embalagem plástica incolor tipo "zip luk", acondicionando erva seca, apresentando peso bruto de 21,5g (vinte e um grama e cinco decigramas); 2.4- 89 (oitenta e nove) porções pequenas de substância petrificada amarelada, acondicionadas em plástico preto amarrados com linha de costura, apresentando peso bruto de 18,1g (dezoito gramas e decigrama); (...) 4 - DO RESULTADO: POSITIVO para o grupo dos Cannabinóides, entre os quais inclui-se a substância Delta-9- THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como MACONHA, materiais descritos nos itens 2.1, 2.2 e 2.3; POSITIVO para substância Benzoilmetilecgonina, conhecida por COCAÍNA, material descrito no Item 2.4. (...)”.

No que concerne à autoria, vejamos o que afirmou a testemunha ouvida em juízo (transcrição da Sentença condenatória):

A Testemunha de acusação CHARLES JHON PALHETA, policial Militar narra que, juntamente com o Sargento Viegas foram realizar uma ronda na Rua Beira Rio, quando avistou o acusado portando um rádio comunicador se comunicando com outra pessoa do outro lado da linha, ocasião em que acharam a atitude suspeita e fizeram uma revista no acusado e encontraram uma quantidade de entorpecentes dentro de um saco plástico no seu bolso, com o acusado informando que era menor de idade. Naquela ocasião, os policiais conduziram até a residência, onde se encontrava Cleidiane que morava junto com o acusado naquele endereço. Estando lá, afirmou que ao chegar na porta da casa, bateu e pediu permissão para entrar, com Cleidiane autorizando o acesso dos Policiais. Naquele momento, iniciaram a revista na residência dos acusados, com eles acompanhando toda revista, sendo encontrado dois rádios transmissores e uma grande quantidade de drogas dentro do banheiro em um recipiente em cima da pia mais uma balança de precisão dentro do guarda roupas, afirmando que este era de Cleidiane, pois lá havia várias peças de roupas da acusada. Diante da situação, os acusados tentaram incriminar um ao outro, com a acusada relatando que a balança era de propriedade do acusado. Perguntado se conhecia os acusados, o policial afirma desconhecer estes de outras ocorrências. Inquirido sobre a quantidade de droga apreendidas e sobre quantos rádios transmissores foram apreendidos, afirmou não se recordar da quantidade exata das drogas e da quantidade de rádios apreendidos. Indagado sobre uma quantia de dinheiro no valor de R$ 650 (seicentos e cinquenta reais), que Cleidiane afirmou que os policiais apreenderam e não foi devolvido, o policial afirma que não foi feito busca pessoal por se tratar de pessoa do sexo feminino e não tem conhecimento sobre o relatado por Cleidiane.

A Testemunha de acusação MANOEL FRANCISCO VIEGAS DOS SANTOS policial Militar narra que, estava em ronda no Bairro Beira Rio, quando se depararam com o acusado portando um rádio transmissor, ocasião em que acharam a atitude suspeita e fizeram uma revista no acusado e encontraram uma quantidade de entorpecentes dentro de um saco plástico no seu bolso, com o acusado informando que era menor de idade. Em busca do suposto responsável, o acusado levou os policiais até uma residência, e lé estando uma pessoa não confirmou que este morava lá mas informou o endereço deste. Chegando lá, foi recebido por Cleidiane, que permitiu a entrada dos policiais em sua residência e, ao entrar, iniciaram as buscas onde foram encontradas uma mochila com roupas masculinas, uma quantidade de drogas mais uma balança de precisão dentro do guarda roupas de Cleidiane, informando que os acusados acompanharam toda diligência realizada. Relatou ainda que, no interior da residência não foi encontrado nenhum rádio transmissor, sendo encontrado somente o que estava de posse do acusado.

A Testemunha de defesa CLEITON BARBOSA SOUSA irmão da acusada narra que, está ciente da acusação que pesa contra a sua irmã, que a casa dele é bem próxima e no momento da abordagem, presenciou a operação policial, relatando que os policiais chegaram na residência, não bateram à porta e foram entrando sem a devida permissão da acusada. Informa que ela sai para trabalhar por volta da 06 h e retorna às 01 h da manhã. Inquirido sobre o acusado e o envolvimento deste com sua irmã, informou que estes moravam juntos havia pouco tempo, no entanto não soube informar mais detalhes.

A Testemunha de defesa WAGNER BRITO DA CONCEIÇÃO narra que, tem conhecimento da acusação que pesa contra a acusada. Afirma que é patrão desta num estabelecimento comercial com ela iniciando seu horário às 05 h 30 min até as 24 h, informando que na noite antecedendo a prisão esta trabalhou até meia-noite, acrescentando que Cleidiane é pessoa de boa índole e uma profissional bemeducada e instruída, que tem total confiança na acusada.

A Testemunha de defesa MARIA CRISTINA ALVES CORREA narra que, é companheira de trabalho de Cleidiane, e no dia anterior ao ocorrido, estavam trabalhando juntas e nesse dia iniciou os trabalhos às 05 h 30 min, saindo por volta de 3 h no sábado. Informa que Cleidiane é excelente profissional, pontual, trabalhadora e não tem conhecimento de qualquer conduta ilícita que pese contra a acusada.

Os Réus CLEIDIANE CORREA BARBOSA e GABRIEL HENRIQUE LIMA RODRIGUES em sede de interrogatório, após a sua qualificação, preferiram exercer seu direito de permanecer em silêncio, de nada falando sobre os fatos.

Analisando o testemunho e provas acima, entendo que tais depoimentos mostraram-se suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria do delito, já que a testemunha fez parte da ação policial que culminou com a prisão da recorrente, não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia, pois restou devidamente comprovado que a acusado realmente estava com as drogas, não havendo que se falar em insuficiência de provas quanto ao crime previsto no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006.

Frisa-se, aqui, que, os depoimentos de agentes policiais, conforme entendimento consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, devendo ser levado em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu no caso.

Importa esclarecer, que o tipo penal previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, e a execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal, por si só, já configura crime, não havendo, portanto, que se falar em ausência de provas.

Vejamos:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Assim, não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, pois o acervo probatório acostado aos autos é suficiente para caracterizar a presença da autoria dos delitos narrados na denúncia em relação ao acusado, não havendo que se falar em aplicação do Princípio do in dubio pro reo.

Destarte, restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes narrados na denúncia, devendo ser aplicado ao caso o princípio do livre convencimento motivado, pelo que, julgo improvido, neste ponto, o apelo interposto.

2.2. Da desclassificação do art. 33 para o art. 28, da Lei nº 11.343/2006.

Almeja a desclassificação do art. 33 para o art. 28, da Lei nº 11.343/2006.

Contudo, razão não assiste à defesa.

O art. 28 da Lei nº 11.343/2006 tipifica a conduta daquele que adquire, guarda, tem em depósito, transporta ou traz consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Para a diferenciação entre tráfico de drogas e uso pessoal, o §2º do referido dispositivo estabelece que:

"Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à (i) natureza e à quantidade da substância apreendida, (ii) ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, (iii) às circunstâncias sociais e pessoais, (iv) bem como à conduta e aos antecedentes do agente."

No caso concreto, os elementos de prova dos autos não permitem a desclassificação para posse de drogas para consumo próprio.

Isso porque, conforme o laudo toxicológico definitivo (ID 26271755), foi apreendida expressiva quantidade de cocaína e de maconha, algumas já fracionadas e embaladas individualmente, prontas para serem comercializadas, o que indica claramente que a substância era destinada ao comércio ilícito. Vejamos:

“(...) 06 (seis) tabletes de erva seca prensada, acondicionados em saco plástico incolor, apresentando peso bruto de 1.040g (hum mil e quarenta gramas);

05 (cinco) porções pequenas de erva seca prensada, acondicionadas em plásticos incolor (filme pvc), apresentando peso bruto de 5,2g (cinco gramas e dois decigramas);

01 (uma) embalagem plástica incolor tipo "zip luk", acondicionando erva seca, apresentando peso bruto de 21,5g (vinte e um grama e cinco decigramas);

89 (oitenta e nove) porções pequenas de substância petrificada amarelada, acondicionadas em plástico preto amarrados com linha de costura, apresentando peso bruto de 18,1g (dezoito gramas e decigrama); (...)”

O STJ já firmou entendimento de que a quantidade e a forma de acondicionamento da droga são elementos fundamentais para caracterizar o tráfico. Nesse sentido:

"DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS CONSISTENTES DE DIFUSÃO ILÍCITA. REINCIDÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. Caso em exame1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado condenado por tráfico de drogas e corrupção ativa, buscando a desclassificação do crime para porte de drogas para uso próprio, ou a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a condenação por tráfico de drogas, com base em provas que indicam a prática de tráfico, incluindo a apreensão de drogas embaladas para venda e a tentativa de suborno a policiais.

II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de drogas para uso próprio, considerando as circunstâncias da apreensão e as provas apresentadas.

4. Outra questão em discussão é a possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, ao paciente.

III. Razões de decidir

5. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de uso próprio não é cabível, pois as circunstâncias da apreensão indicam a prática de tráfico, como a forma de acondicionamento das drogas e a tentativa de suborno.

6. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado é inviável, pois o paciente é reincidente, o que impede a concessão do benefício.

7. O habeas corpus não é a via adequada para reexame de provas e fatos, sendo inviável a análise de alegações que demandem revolvimento do conjunto fático-probatório.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento: "1. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de uso próprio não é cabível quando as circunstâncias da apreensão indicam a prática de tráfico. 2. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado é inviável para réu reincidente. 3. O habeas corpus não é a via adequada para reexame de provas e fatos."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; Código Penal, art. 333.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, julgado em 10/6/2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 27/3/2020. (HC n. 846.304/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)" destaquei

Ademais, o fato do réu ser usuário de drogas não é impeditiva de que, ao mesmo tempo, exerça a traficância, pois uma conduta não exclui a outra. Até porque o tráfico, por parte de usuários é muito comum, em razão de facilitar a manutenção do vício, vale dizer, o ganho pecuniário necessário para sustentá-lo.

Outro ponto relevante é o contexto em que a droga foi apreendida.

Conforme os autos, os policiais militares, afirmaram, em juízo, que receberam denúncia anônima informando que o apelante comercializava drogas na localidade, e mediante essa informação foi expedido o mandado de busca e apreensão, e ao chegarem ao local, foram encontradas as substâncias entorpecentes e os petrechos para comercialização.

Ademais, não foram apreendidos instrumentos típicos de uso pessoal, como cachimbos ou outros objetos relacionados ao consumo da droga.

Além disso, o apelante não comprovou ser dependente químico, limitando-se a alegar ser mero usuário de drogas.

Assim, diante da quantidade de droga, da forma de acondicionamento, do contexto da apreensão e da ausência de provas concretas de que o réu seja apenas usuário, afasta-se a tese de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas.

2.3. Da reforma da dosimetria.

Subsidiariamente, suplica pela reforma da dosimetria da pena com aplicação da pena-base para o mínimo legal, modificação do regime inicial de cumprimento de pena e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou suspensão do cumprimento da pena.

Colaciono sentença condenatória na parte que interessa:

“(...) 3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu GABRIEL HENRIQUE LIMA RODRIGUES, qualificados nos autos, pela prática do crime tipificado no art. 33, § 4° da Lei 11.343/2006, bem como para ABSOLVER a ré CLEIDIANE CORREA BARBOSA, nos termos do art. 386, inciso V do CPP.

INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA

Considerando os preceitos legais (art. 59 e seguintes do CPB), passo a dosimetria da pena, considerando para tanto o critério trifásico (art. 68 do CPB) e art. 42 da lei 11.343/06.

A natureza e quantidade da droga apreendida e as circunstâncias são desfavoráveis, na medida em que o réu estável com quantidade expressiva de droga, de natureza diversa e com apetrechos. As demais circunstâncias judiciais não são desfavoráveis. Desse modo, fixo a pena base em 06 anos de reclusão.

Verifico que à época dos fatos o réu era menor de 21 anos, razão pela atenuo a pena provisória, passando a fixá-la em 05 anos de reclusão.

Não há causa de aumento, contudo verifico a diminuição (art. 33, § 4° da lei 11.343/06), razão pela qual torno a pena definitiva em 04 anos e 02 meses de reclusão.

REGIME INICIAL

O regime inicial de cumprimento de pena será o SEMIABERTO. (...)”

Segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017), a análise dos elementos que compõem as circunstâncias judiciais deverá permitir ao jurisdicionado a perfeita compreensão dos motivos que conduziram o magistrado a sua conclusão, viabilizando o controle da legalidade, a aferição de imparcialidade do sentenciante e a certeza de que prevalecem os componentes racionais da definição da pena-base (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 128).

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo a quo estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

O crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos.

Assim, a aplicação do quantum da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes – o que fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade, não havendo, portanto, que se falar em reforma da dosimetria.

Constata-se, assim, a existência de fundamentação concreta e idônea, a qual efetivamente evidenciou aspectos mais reprováveis do modus operandi delitivo e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal.

Além do mais, na 1ª fase da dosimetria da pena, o Magistrado a quo, não negativou nenhuma circunstância judicial do art. 59, do CPB, apenas negativando o art. 42, da Lei nº 11.343/2006.

O Superior Tribunal de Justiça entende que é lícito o aumento da pena-base acima do mínimo legal com base na quantidade e natureza dos entorpecentes apreendido. Colaciono:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO.

I. Caso em exame1. Agravo em recurso especial interposto contra acórdão que manteve a condenação do recorrente por tráfico de drogas, fixando a pena-base acima do mínimo legal devido à quantidade e natureza das drogas apreendidas.

2. O recorrente foi condenado à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, por transportar 24 porções de crack, totalizando 34,11g, sem autorização legal.

3. A Corte de origem negou provimento ao recurso de apelação defensivo, mantendo integralmente a sentença condenatória.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a dosimetria da pena observou corretamente o sistema trifásico, especialmente quanto à fixação da pena-base acima do mínimo legal; (ii) estabelecer se a atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada no caso.

III. Razões de decidir

5. A dosimetria da pena segue os parâmetros do sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, sendo lícito o aumento da pena-base acima do mínimo legal com base na quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, além dos maus antecedentes do réu.

6. A não aplicação da atenuante da confissão espontânea é justificada pelo fato de o réu ter permanecido silente na delegacia e negado a prática do crime em juízo.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora o entendimento de que, em crimes de tráfico de drogas, a quantidade e a natureza dos entorpecentes são fatores preponderantes para a elevação da pena-base.

8. A fixação do regime fechado encontra-se em conformidade com o art. 33, § 2º, "b", do Código Penal, considerando-se o quantum de pena aplicado e a condição de reincidente específico do recorrente.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A dosimetria da pena pode considerar a quantidade e a natureza dos entorpecentes como fatores preponderantes para a elevação da pena-base. 2. A reincidência específica justifica o agravamento da pena e a fixação do regime inicial fechado".

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 33, caput, e 42; Código Penal, arts. 33, § 2º, "b", e 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.552.758/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024. (REsp n. 2.166.747/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 2/7/2025.) (grifei)

Assim, mantenho a pena-base em 06 anos de reclusão.

Na 2ª fase da dosimetria, ausente agravantes. O Magistrado sentenciante reconheceu e aplicou a atenuante de menor idade, fixando a pena intermediária em 05 anos.

Por fim, na 3ª fase dosimétrica, ausentes causas de aumento de pena e, presente a causa de diminuição do tráfico privilegiado e aplicado o quantum de 1/6, restou a pena concreta, definitiva e final em 04 anos e 02 meses.

Dessa maneira, como a pena aplicada manteve-se inalterada, resta prejudicada a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e/ou suspensão do cumprimento da pena.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e NEGO PROVIMENTO, mantendo in totum a sentença penal condenatória exarada pelo Juízo da Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 04 de setembro de 2025.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/09/2025